Tribunal: TJMT
Processo: 1028143-80.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos etc.
Tendo em vista a prorrogação do prazo de funcionamento da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir de 4 de janeiro de 2022, nos termos da Res. TJ-MT/OE n. 01/2022, determino a devolução destes autos para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2022.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora